Tribunal: TJDFT
Processo: 0735916-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0735916-48.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: DANIELE FABIOLA OLIVEIRA DA SILVA PACIENTE: NATANIEL LOPES DE LIMA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de NATANIEL LOPES DE LIMA, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF) e, como ilegal, a decisão que determinou a aplicação retroativa do art. 112, inciso VI, alínea “a”, da LEP, com redação determinada pela Lei 13.964/2019, a fim de anotar a fração de progressão de regime à razão 50% da pena por crime hediondo (ação penal 0004769-12.2019.8.07.0003) (processo de execução n. 0404592-78.2018.8.07.0015). Asseverou a Defesa técnica (Dra. Daniela Fabiola Oliveira da Silva) que o paciente se encontra em cumprindo pena privativa de liberdade de 22 anos, 10 meses e 15 dias, dos quais já cumpriu 5 anos, 2 meses e 27 dias (25%), por condenações por crimes de tráfico privilegiado (processo no 0010544-82.2017.8.07.0001), furto simples (processo no 0011018-13.2018.8.07.0003) e homicídio qualificado (processo no 0004769- 12.2019.8.07.0003). Todos os delitos foram praticados antes da vigência da Lei 13.964/2019. Narrou que, em 9-agosto-023, a Defesa peticionou perante o Juízo da Vara de Execução Penal - VEP requerendo o reconhecimento da fração de 2/5 para progressão de regime, com base no princípio da ultratividade benéfica penal, visto que o homicídio qualificado, único crime hediondo cometido pelo paciente, ocorreu antes da vigência da Lei 13.964/2019. Relatou que, em uma primeira decisão, em 18-agosto-2023, o pedido foi acolhido pela autoridade judiciária (mov. 228.1); entretanto, em seguida, na mesma data, a decisão foi revogada, sob o fundamento de que, sendo o paciente reincidente, deveria ter a progressão calculada na fração de 3/5 ou 50% (mov. 232.1) - conclusão que seria equivocada e causaria constrangimento ilegal ao paciente, pois embora seja reincidente, não é reincidente em crimes hediondos. Alegou que a retroatividade da lei penal benéfica é consagrada na Constituição Federal, de maneira que deve ser aplicada a Lei 13.964/2019, autorizando a progressão após o cumprimento de 2/5 da pena. Noticiou que houve a interposição de recurso de agravo em execução, no dia 28-janeiro-2024, porém, até o momento não foi processado. Requereu, liminarmente: a) o reconhecimento da aplicação da fração de 2/5 para progressão de regime do paciente; ou, b) alternativamente, que se determine à autoridade coatora o imediato processamento e remessa do agravo em execução para este Tribunal de Justiça. No mérito, pugnou pela confirmação da liminar. É o relatório. Consigne-se que não há óbice ao processamento do “habeas corpus” ou à análise do pleito liminar, porque a Constituição Federal garantiu o manejo da ação originária de “habeas corpus” a todo aquele que sofrer violência ou ameaça de violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5o, inciso LVIII), sem condicionar o exame da alegada violência ou ameaça à prévia interposição ou ao prévio processamento de eventual recurso em tramitação, porém, ficarão prejudicadas no âmbito do recurso específico eventuais teses veiculadas em duplicidade, de maneira que não há violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade da paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Extrai-se do Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU que, em 25-março-2021, a eminente autoridade judiciária da Vara de Execução Penal – VEP concluiu pela retroatividade da Lei 13.964/2019 em relação ao crime hediondo com resultado morte, e estabeleceu que a progressão deveria ser pautada pelo cumprimento de 50% da pena, conforme art. 112, inciso VI, alínea “a”, da LEP. Pontou que, embora o paciente seja reincidente, não é reincidente específico, de maneira que deve incidir a regra do condenado por crime hediondo, com resultado morte, que seja primário, nos seguintes termos (mov. 63.1): “Ao conferir nova redação ao inciso VIII do art. 112 da LEP, a Lei 13.964/2019 acabou por se revelar mais benéfica aos condenados não reincidentes específicos em crimes hediondos/equiparados, com resultado morte, como no caso em tela. Isso porque a fração de 3/5 (ou seja, 60%) até então determinada pelo art. 2o, §2o, da Lei de Crimes Hediondos passou a ser exigível apenas do condenado "reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado com resultado morte" (inv. VIII do art. 112 da LEP), o que força a conclusão de que aquele que não for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado, ainda que não seja primário, sujeitar-se-á à fração de 50% determinada pela alínea ‘a’ do inciso VI do art. 112 da LEP. Acrescentou ainda que “É o caso em tela, pois apesar da reincidência ter sido reconhecida, percebo que o crime anterior não se insere no rol de crimes hediondos ou a eles equiparados com resultado morte. Vale dizer, não há reincidência específica. (...) Por fim, descabe a aplicação da nova lei à integralidade das penas em execução. Com efeito, não se está a combinar leis no presente caso, uma vez que, para aferir se é benéfica a novidade legislativa, deve-se levar em conta, isoladamente, cada fato criminoso praticado pelo sentenciado. Fica patente, assim, a distinção que deve ser traçada quanto à combinação de leis no tráfico de drogas. Isso porque lá, de fato, alguns julgadores procederam à incidência de duas leis sucessivas para aquilatar as consequências de um mesmo e único fato, entendimento que acabou corretamente rechaçado nas instâncias superiores. (...) Ante o exposto, DEFIRO o pedido para, com fulcro no art. 5o, XL, da CR/88, determinar a aplicação retroativa do art. 112, inc. VI, alínea ‘a’, da LEP, com redação determinada pela Lei 13.964/ 2019, a fim de anotar a fração de progressão de regime à razão 50% da pena hedionda (ação penal 0004769-12.2019.8.07.0003).” (grifos nossos). Em 18-agosto-2023, reexaminando pedido da Defesa, a eminente autoridade judiciária proferiu decisão autorizando a progressão de regime, quanto ao crime hediondo, “sem resultado morte”, após o cumprimento de 40% da pena, conforme art. 112, inciso V, da LEP (mov. 228.1). Ocorre que, na mesma data de 18-agosto-2023, a eminente autoridade judiciária revogou a decisão de mov. 228.1, pois pautada em circunstância equivocada, uma vez que não observou que o crime hediondo em questão resultou em morte. Além disso, observou ser o paciente reincidente, condição pessoal a irradiar efeito sobre todas as condenações em curso. Desta forma, restabeleceu a decisão de mov. 63.1. Pois bem. A Lei n. 8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos) exigia o cumprimento de 2/5 da pena para os condenados primários e 3/5 para os reincidentes para a progressão de regime (art. 2o, §2o). A Lei 13.964/2019 passou a estabelecer diferentes patamares de progressão, alterando o art. 112 da Lei de Execução Penal que passou a prever: Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência) I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência) II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência) III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência) IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência) V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência) VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência) a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência) b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência) c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência) VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência) VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência) Depreende-se que as decisões de mov. 232.1 e mov. 63.1 consideraram para o paciente a fração aplicável ao condenado primário em relação ao crime hediondo, com resultado morte (homicídio qualificado), exatamente por não ser reincidente específico. Desse modo, não se pode dizer, neste exame não exauriente, que haja constrangimento ilegal que justifique a concessão excepcional da medida de urgência pleiteada. Quanto ao pedido alternativo, consigne-se novamente que o objeto do recurso de agravo em execução se confunde com o da presente impetração, de maneira que, com o julgamento do mérito do presente “writ”, aquele ficará prejudicado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Dispenso informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 29 de agosto de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator